Tribunal: TJES
Processo: 5004526-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004526-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO PEREIRA DAS NEVES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE MODIFICA OS CRITÉRIOS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC PREVISTA NO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. PROLONGAMENTO DA EXECUÇÃO QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PROVIDO.

1
)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

2
)
No caso, a sentença transitou livremente em julgado, isto é, sem nenhum recurso do executado, de forma que os índices estabelecidos pelo juízo
a quo
para incidirem na correção monetária e juros de mora do valor da condenação não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, até porque foram definidos com base nos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) a respeito da matéria, os quais sistematizaram os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

3
)
Como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o crédito cobrado do município agravado deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic (art. 3º), a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

4
)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º.

5
)
A adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, revela-se ilegal, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Fernando Pereira das Neves
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu-ES (ID 4870260) que, na
fase de cumprimento de sentença
d
os autos da
ação declaratória de nulidade c/c indenizatória
(nº 0001371-67.2009.8.08.0007) proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Baixo Guandu-ES
, determinou que o exequente apresente nova planilha de cálculos aplicando, no tocante à correção monetária e juros moratórios, a Taxa Selic, uma única vez, a partir da data em que as parcelas inadimplidas deveriam ter sido pagas.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que, na ação ordinária proposta pelo agravante, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o município agravado ao pagamento da quantia correspondente à metade da remuneração a que faria jus, considerando o período compreendido entre a rescisão do contrato (23/01/2009) e o termo final estabelecido no ajuste rescindido (31/12/2019), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde a rescisão do pacto, e com acréscimo de juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, a partir da citação (30/06/2009) [ID 4870252].

Após o trânsito em julgado em 09/06/2019 (ID 4870255), o agravante protocolou petição requerendo o cumprimento da sentença, almejando o recebimento da quantia de R$ 10.531,16 (dez mil, quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), correspondente ao montante atualizado da indenização com fulcro nos índices mencionados no título executivo judicial e aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 4870256).

Devidamente intimado, o ente municipal agravado apresentou impugnação, asseverando, em resumo, excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravante, na medida em que o valor da condenação deveria ter sido atualizado monetariamente pelo índice utilizado pelo TJES (INPC) até a entrada em vigor da Lei nº 11.690/2009 (29/06/2009) e, depois, pela Taxa Referencial, e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano até a entrada em vigor da Lei nº 11.690/2009 e, a partir daí, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (ID 4870258).

O juízo da execução, então, proferiu decisão determinando que o exequente apresente nova planilha de cálculos aplicando, no tocante à correção monetária e juros moratórios, a Taxa Selic, uma única vez, a partir da data em que as parcelas inadimplidas deveriam ter sido pagas, sob o fundamento que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 possuiria aplicação retroativa inclusive na fase de cumprimento de sentença, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo exequente.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a fase de cumprimento de sentença da demanda originária até o pronunciamento definitivo deste recurso, uma vez que não poderia haver alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, com relação à forma de atualização do crédito, e diante da aparente irretroatividade da utilização da Taxa Selic com base na Emenda Constitucional nº 113/2021. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, nas quais o próprio ente municipal concorda com a tese exposta pelo recorrente, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

O cerne da questão
sub examine
cinge-se em aferir quais os índices devem incidir para implementar a correção monetária e os juros de mora no valor da condenação principal, que envolve indenização pela indevida rescisão antecipada do contrato temporário do exequente, considerando que tais parâmetros já foram definidos no título executivo judicial e que a Emenda Constitucional nº 113/2021 somente entrou em vigor após o trânsito em julgado da sentença.

Prefacialmente, é importante registrar que, em relação às ADI’s nº 7047 e nº 7064, nas quais se discute, dentre outras coisas, a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 113/2021, observa-se que a Relatora dos processos perante o Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, ao sopesar o contexto no qual a matéria está inserida, proferiu despacho determinando a inclusão dos feitos em pauta para que a medida cautelar pleiteada seja analisada pela maioria dos membros daquela Corte, nos termos do art. 10 da Lei da ADIN (Lei nº 9.868/99), o que ainda não ocorreu. Assim, por ora, não há que falar na suspensão dos feitos e recursos que versem sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Frisado este ponto, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) obsta, assim, a rediscussão de questão apreciada por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam ter sido alegadas no processo, mas não foram oportunamente.

Em hipóteses recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o seu entendimento nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. (...).
2. O entendimento desta Corte firmou-se ‘no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão’ (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022).
3. (...). (AgInt no REsp n. 2.016.002/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023, STJ).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
ALTERAÇÃO NAS TAXAS DE JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA A COISA JULGADA.
SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.960.296/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. (...).
2. O STJ entende que há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária.
Incide in casu, portanto, a Súmula 83 do STJ. 3. (...). (AgInt no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022, STJ).

No caso em exame, como anotado, a sentença transitou livremente em julgado, isto é, sem nenhum recurso do município executado, de forma que os índices estabelecidos pelo juízo
a quo
para incidirem na correção monetária e juros de mora do valor da condenação não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, até porque foram definidos com base nos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905) a respeito da matéria, os quais sistematizaram os indexadores aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, a depender da natureza da citada condenação.

Assim, tem-se que
o
juízo da execução
não poderia alterar de ofício
completamente
o que ficou decidido na sentença
exequenda
, mesmo que, em tese, os juros de mora e correção monetária constituam matéria de ordem pública e estivessem em descompasso com os parâmetros estabelecidos em precedente vinculante firmado posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça – o que não é o caso –, pois, na hipótese, houve a formação de coisa julgada, devendo, assim, ser assegurada a segurança jurídica e a imutabilidade do
decisum
.

Apesar disso, como a fase de cumprimento de sentença se prolongou no tempo, o cálculo do valor da condenação deverá observar que,
a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021
, o crédito cobrado do
município
agrava
do
deverá ser submetido exclusivamente a Taxa Selic
, a qual já abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em síntese, o texto normativo impôs que a Selic passe a ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária e juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da condenação,
a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Apesar da possibilidade de atualização dos débitos municipais pela Taxa Selic, com a entrada em vigor da EC nº 113/2021, não é possível a retroatividade da referida alteração constitucional, de forma que somente após 09/12/2021 é que os débitos devem ser corridos pelo citado índice, pois a Constituição da República adotou o princípio da irretroatividade das leis, positivado no inciso XXXVI do seu art. 5º.

A modificação constitucional não pode alcançar situações pretéritas sem que haja dispositivo expresso determinando a retroatividade de seus efeitos, como entende a magistrada
a quo
, pois isto implicaria em violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, elementos necessários à ordem constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, quando do julgamento da ADI nº 1.220, relativa aos índices aplicáveis para a correção monetária, ressaltou que
“
As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”
(Pleno. Relator. Ministro Roberto Barroso, DJe 13/3/2020).

Portanto, constata-se a ilegalidade na adoção da Taxa Selic em período anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em detrimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios do débito exequendo definidos na sentença transitada em julgado, principalmente diante do silêncio da referida emenda acerca da retroatividade da utilização da Selic.

Ao apreciar a matéria, esta Corte de Justiça e os egrégios Tribunais pátrios têm concluído pela irretroatividade da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto à aplicação da Taxa Selic, vejamos:

Embargos de declaração na apelação cível fato novo superveniência da ec n. 113/2021 matéria de ordem pública incidência da selic na atualização monetária das condenações impostas à fazenda sem cumulação com outro índice incidência a partir de 09/12/2021 embargos de declaração providos. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primevos embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2) A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis.
3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) E mbargos de declaração conhecidos e providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 035150277305, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL - COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO - CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL - TEMA 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.729.555) - DATA DA CITAÇÃO DA AUTARQUIA - SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - (...).
- A Emenda Constitucional 113/2021 alterou o regime jurídico dos juros e correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo às condenações de qualquer natureza a aplicação da taxa Selic. Contudo, em razão da irretroatividade das leis, a aplicação da EC/2021 somente se dá nas condenações posteriores a 09/12/2021, devendo ser aplicado até 08/12/2021 a sistemática anterior, com correção monetária pelo INCP e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.016998-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE SANTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para determinar a aplicação retroativa da ec 113/21, com a consequente atualização dos débitos pela taxa SELIC – Norma constitucional que possui efeito imediato aos processos em curso – aplicabilidade a partir de 09 de dezembro de 2021, vedada a retroatividade – Precedentes desta Col. Câmara de Direito Público –
decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2276391-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos – 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023).

Nesse contexto, no caso, deveria o juízo da execução ter determinado que, até 08/12/2021, incidisse sobre o valor da condenação correção monetária e juros de mora com base nos índices estabelecidos no título executivo judicial e, a partir de 09/12/2021, aplicasse unicamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Destarte, como a decisão objurgada quedou-se em observar os índices de correção monetária e juros de mora definidos na sentença transitada em julgado e a irretroatividade da utilização da Taxa Selic com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual deverá ser aplicada apenas para o período posterior a vigência do dispositivo constitucional, isto é, a partir de 09/12/2021, evidencia-se a necessidade de prover o presente recurso para reformar em parte o
decisum
hostilizado.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

dar
provimento
, a fim de reformar parcialmente a decisão objurgada e, com isso, determinar que o juízo da execução ordene que o exequente elabore novos cálculos utilizando os índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar unicamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.